Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724159-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar (ID 48010606) impetrado por JOSÉ ROBERTO ARRUDA em face de ato praticado pelo Magistrado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, consistente na decisão proferida nos autos da ação de improbidade administrativa n.o 0010239-23.2012.8.07.0018, que determinou o sobrestamento da suspensão do feito até a apreciação pelo douto juízo criminal da prova (gravação ambiental) lá produzida e colacionada aos autos dessas ações por meio de empréstimo. Acessando o processo que, na origem, ensejou a impetração do presente mandado de segurança, essa Relatoria observou algumas questões processuais imprescindíveis à análise da via eleita. Observei que a decisão apontada como ilegal (ID 154667966 na origem) foi exarada em 04/04/23 e disponibilizada em 11/04/23 (155045720 na origem), bem como foram opostos embargos de declaração em 19/04/23 (ID 156025898 na origem), rejeitados em 25/04/23 (ID 156484936 na origem), não existindo notícia nos autos quanto à impugnação do conteúdo da referida decisão, por meio do manuseio de instrumento recursal próprio. Destaca-se, ainda, que o presente mandado de segurança foi impetrado no dia 20/06/2023, tendo sido distribuído nesse mesmo dia, por prevenção, para essa Relatoria, segundo ID 48027587. A sentença foi exarada em 27/07/2023. Diante desse cenário, essa Relatoria observou que: (i) a natureza das decisões apontadas como ilegais pelo Impetrante autorizaria, em tese, o manuseio de recurso específico; (ii) nas respectivas ações de improbidade, as decisões apontadas não foram objeto, na origem, do instrumento recursal respectivo; (iii) o Art. 5o da Lei 12.016/2009 elenca hipóteses nas quais não se contempla a concessão do mandado de segurança; (iv) por resultado, o mandado de segurança não constitui sucedâneo recursal. Diante desse cenário, chamei o feito à ordem, e determinei a intimação do Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se em relação ao cabimento do presente mandado de segurança, nos termos do Art. 10 c/c 932, ambos do CPC, sob pena de indeferimento in limine. O despacho foi disponibilizado no dia 22/06/23, publicado no dia subsequente (ID 48163185). A sentença nos aos autos da improbidade número 0010239-23.2012.8.07.0018 foi exarada em 27/07/2023. No dia 30/06/23, o Impetrante anexou decisão constante do Agravo de Instrumento 0724634-47.2023.8.07.0000, de Relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D ́Assunção, não conhecendo do agravo de instrumento interposto em face da negativa de extensão dos efeitos da Reclamação n. 0715608- 25.2023.8.07.0000 aos autos da improbidade em 0010239-23.2012.8.07.0018, decisão datada de 27/06/2023. O Impetrante alega, em síntese, que o objeto do mandado de segurança não se encontra previsto nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, além de argumentar que o entendimento do TJDFT não admite a interposição de agravo instrumento, diante da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mesmo levando-se em conta a mitigação da taxatividade desse rol pelo colendo STJ. Invoca, ainda, a Súmula 267 do STF, argumentando que a mera interposição de apelação em face de eventual sentença desfavorável não atende com presteza a necessidade de tutela jurisdicional. Repisa-se que houve interposição de agravo interno no agravo de instrumento número 0724634-47.2023.8.07.0000 no dia 24/07/2023, encontrando-se no aguardo para o ofertamento de contraminuta. É o relatório. DECIDO. A inicial merece ser indeferida. Como se sabe, o mandado de segurança representa remédio constitucional destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Trata-se de ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, destacando-se na lei as hipóteses de cabimento. No caso concreto, verifico a existência de questões de fundo que inviabilizam o manejo do presente mandado de segurança, tendo em vista o entendimento que já vem sendo adotado por essa Relatoria a respeito da mitigação da taxatividade do Art. 1.015 do CPC, que autorizaria, em tese, o manejo do recurso de agravo de instrumento, a partir da apreciação pontual do caso concreto. Isso porque, mesmo que as hipóteses do Art. 1.015 do CPC não autorizem expressamente o manejo de agravo de instrumento, o Tema 988, publicado em 13/09/2019 passou a entender que o referido rol possui taxatividade mitigada, mormente em situações urgentes decorrentes da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Obter dictum, bastaria ao Impetrante exaurir, no corpo de seu petitório, as razões pelas quais entende ser o caso de urgência ímpar a ponto de não poder se aguardar o transcurso da apelação. Em relação a tal, inclusive, a despeito de o Impetrante haver afirmado no item 22 de seu petitório que essa Relatoria havia se posicionado pelo manuseio do mandado de segurança “até como medida para evitar prováveis prejuízos para a colheita da prova, caso o Impetrante tivesse que aguardar o deslinde processual na ação de improbidade e exercitar impugnação via recurso de apelação”, destaca-se que, à época, ano de 2018, a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do rol ainda trazia muitos obstáculos na doutrina e jurisprudência. Com isso, o entendimento ali firmado se deu em momento anterior ao Tema 988 (publicado em 13/09/2019) e representava, à época, o posicionamento dessa Relatoria a respeito da questão. A partir do advento do Tema 988, contudo, tenho entendido, em várias hipóteses, pela mitigação do rol do art. 1.055 do CPC, modificando, desde então, meu posicionamento, razão pela qual entendo que, no presente caso, o mandado de segurança não constitui supedâneo legal para o recurso de agravo de instrumento que poderia ser, em tese, manuseado, obstaculizando, assim, seu cabimento, na esteira da Súmula 267 do STF, interpretada em harmonia ao Tema 988 do STJ e considerando, ainda, o Art. 5o, II da Lei 12.016/2009. No voto-condutor que norteou a decisão do Tema 988, proferido pela Ministra Nancy Andrighi, restou consignado que somente há preclusão da matéria agravada quando o recurso for conhecido pelo Juízo ad quem. Assim, ainda que se argumente que não foi cabível o recurso de agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada, a matéria poderá ser ventilada como preliminar de apelação. Nesse sentido, o impetrante dispõe dos meios recursais e processuais cabíveis, dotados de efeito suspensivo, para discutir a matéria como preliminar de apelação, caso o recurso de agravo de instrumento não seja conhecido pelo órgão colegiado, considerando-se que houve a interposição de agravo interno. De mais a mais, concitado em 22/06/2023 a se manifestar quanto ao cabimento do mandado de segurança (ID 48163284), o Impetrante deu azo à interposição de agravo de instrumento, processo distribuído em 22/06/2023 para a Relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D ́Assunção, membro da 6a Turma Cível. Tal situação impacta no conhecimento do presente mandado em face da ausência do interesse de agir. Isso porque, considerando o teor do despacho dessa Relatoria, que o concitara a se manifestar sobre o cabimento do mandado de segurança, o Impetrante optou pelo exercício do direito de recorrer por intermédio do agravo de instrumento (processo número 0724634-47.2023.8.07.0000), que aguarda contraminuta ao agravo interno. Diante da existência de dois instrumentos processuais distintos incidentes em um mesmo cenário fático, trazendo a mesma discussão jurídica de fundo, o prosseguimento do agravo é fator impeditivo ao manuseio do mandado de segurança, ainda que interposto após esse, pelas razões já declinadas. Assim, considerando o posicionamento dessa Relatoria no sentido de admitir a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, aliado à existência do recurso próprio de agravo de instrumento manuseado pelo Impetrante, que obstaculiza seu interesse de agir, entendo ser o caso de indeferimento da inicial, sem resolução do mérito, pela aplicação da Súmula 267 do STF, interpretada em harmonia ao Tema 988 do STJ e considerando, ainda, o Art. 5o, II da Lei 12.016/2009, Art. 330, III do CPC e o Art. 226, inciso I do Regimento Interno deste TJDFT. INDEFIRO A INICIAL. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2023 15:43:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador